Tribunal: STF
Processo: ARE 1555012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTAS AO SERVIÇO. POLICIAL PENAL. ATESTADOS EMITIDOS POR PSICÓLOGA. PRAZO SUPERIOR À 15 DIAS. IDA POSTERIOR À JUNTA MÉDICA. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE NÃO ABARCA AS FALTAS DESCONTADA NOS PROVENTOS DA RECORRENTE. ART. 48, § 5º, DA LC 308/2005. FALTAS NÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, duas foram as razões centrais para o indeferimento do pedido da autora, ora recorrente, pelo Juízo de origem: serem os atestados assinados por psicólogo, e não por médico, bem como pelo fato da autora não ter seguido o procedimento previsto em Lei nos casos de faltas ao trabalho em período superior a 15 (quinze) dias.



    Acerca do afastamento do servidor público para tratamento de saúde, dispõe a Lei Complementar Estadual n. 122/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado) que:



    Art. 88. Podem ser concedidas ao servidor as seguintes licenças:



    I - para tratamento de saúde;



    (…)



    Art. 89. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie é considerada como prorrogação.



    Art. 90. A licença para tratamento de saúde é concedida, a pedido ou de ofício, com base em inspeção de saúde.



    (…)



    § 3º. Inexistindo médico no órgão ou entidade do local onde se encontra o servidor, pode ser aceito atestado passado por médico particular, ficando os respectivos efeitos, porém, condicionados à sua homologação por médico ou junta oficial.



    Acrescente-se o regramento estabelecido no art. 48 da Lei Complementar Estadual n. 308/2005 (Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte), que exige o encaminhamento do servidor à junta médica oficial quando o afastamento do serviço tiver período superior a 15 (quinze) dias:



    Art. 48. O auxílio-doença será devido ao segurado ativo que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos.



    (…)



    § 5º O segurando somente deve ser encaminhado ao órgão responsável pela inspeção médica, integrante da estrutura do órgão gestor previdenciário quando a incapacidade ultrapassar quinze dias.



    § 6º O afastamento do segurado para o período de até quinze dias dar-se-á mediante apresentação de atestado médico.



    Destaque-se, também, não haver regramento específico sobre o tema no Estatuto da Carreira dos Policiais Penais do Rio Grande do Norte (LCE n. 566/2016), prevalecendo, portanto, as disposições do RJU (LCE n. 122/1994), nos termos do art. 79:



    Art. 79. Aplicam-se aos Agentes Penitenciários, supletivamente, naquilo que não conflitar com as disposições desta Lei Complementar, o disposto na Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994



    Nesse cenário, constato no Id. 24431529, páginas 1 e 2, que a junta médica do IPERN concedeu Licença para Tratamento de Saúde, com fundamento no Art. 48, § 2°, da LC 308/2005, pelo prazo de 23 dias, entre 04/08/2022 até 26/08/2022, bem como concedeu Licença Gestante, com amparo no Art. 94, da LC n° 122/1994 c/c o Decreto nº 21557/2010, pelo prazo de 180 dias, de 27/08/2022 até 22/02/2023.



    Assim sendo, as faltas não justificadas ao trabalho nos dias 09/07, 13/07, 21/07, 25/07, 29/07 e 02/08, todos do ano de 2022 (Id. 24431544), não estiveram acobertadas por nenhum dos períodos de licença oficialmente concedidos pelo IPERN.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente